Tribunal: TJES
Processo: 5004990-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004990-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE DA PENHA MARTINS NUNES e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4990-18.2021.8.08.0000

AGVTE:

SOLANGE DA PENHA MARTINS E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO CUMULATIVO. FALECIDO QUE FIGURA COMO AUTOR E HERDEIRO DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO BEM A INVENTARIAR. REQUISITOS DO ART.672 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art.672 do Código de Processo Civil, admite-se a cumulação de inventários de pessoas distintas, desde que haja identidade de pessoas entre as quais devem ser repartidos os bens.

2. Hipótese dos autos em que um dos autores da herança é filho falecido e também herdeiro dos demais extintos, não havendo notícia de que possuía bens a partilhar além daqueles que lhe decorreriam da sucessão de seus genitores, motivo pelo qual, considerando ainda a existência de um único bem a inventariar e a dependência de uma das partilhas em relação as outras, admite-se a cumulação de inventários, na forma dos incisos I e III do art.627 do CPC.

3. Dependência de partilhas de pais e filho falecidos, bem como identidade de herdeiros, que impõe a cumulação de inventários em nome da economia processual.

4. Recurso provido,
para reformar a decisão recorrida e determinar
o prosseguimento do inventário conjunto

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4990-18.2021.8.08.0000

AGVTE:

SOLANGE DA PENHA MARTINS E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SOLANGE DA PENHA MARTINS E OUTROS
,
uma vez que inconformada
com os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha
(processo nº
0006125-45.2021.8.08.0035)
,
que indeferiu o pedido de inventário cumulativo.

Contextualizando a lide, verifica-se
que
os agravantes ajuizaram ação de inventário dos bens deixados por Arlina Maria Martins Nunes, Zeferino Nunes e José Antônio Nunes.

Verificou-se que José Antônio Nunes,
já falecido
e filho dos demais
extintos
,

figura na relação jurídica como autor e herdeiro da herança
, motivo pelo qual o togado primevo indeferiu o pedido de inventário conjunto,
considerando a regra insculpida pelo inc. II do art. 672 do Código de Processo Civil
.

N
as razões do recurso, sustentaram o
s
recorrente
s
,
em apertada síntese,
que
a decisão agravada
deve ser reformad
a
, porque, de acordo com o inciso III do art. 672, do CPC, quando houver dependência de uma das partilhas em relação à outra será lícita a cumulação de inventários para
o aquinhoamento
de heranças de pessoas diversas.

Ademais, assevera
ram
que o
caso dos autos também se amolda com perfeição ao inciso I do art.672, do CPC, que dispõe ser lícita a cumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas quando houver identidade entre as quais devam ser repartidos os bens.

Ao final requer
eram
a r
eforma d
a decisão
, com o consequente prosseguimento do inventário conjunto dos falecidos Arlinda Maria Martins Nunes, Zeferino Nunes e José Antônio Nunes.

Pois bem. Nos termos do artigo 672 do Código de Processo Civil:

“
Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual”.

Como se vê, o normativo estabelece as hipóteses em que é cabível o inventário simultâneo de pessoas diversas, não sendo tais hipóteses cumulativas, mas com a possibilidade de haver inventários processados em conjunto, caso uma das hipóteses estiver preenchida.

No caso dos autos, entendo que não há nada que impeça o processamento conjunto do inventário de José Antônio Nunes, porquanto não há notícia de que possuía bens a partilhar além daqueles que lhe decorreriam da sucessão dos demais autores da herança.

Ademais, ao que tudo indica, há identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos e o bem imóvel a partilhar é único, razão pela qual não me parece razoável impedir tal cumulação.

O processo de inventário deve primar-se pela celeridade, exatamente porque o seu objetivo é meramente operacionalizar o levantamento do acervo hereditário e a formalização na transferência dos bens e haveres, concretizando seu objetivo de extinguir o estado de comunhão vigorante no espólio, com rapidez e efetividade, de maneira a respeitar os interesses dos herdeiros, do fisco, dos credores e demais interessados.

Ademais, no presente caso, o processamento do inventário conjunto conferirá mais economia e celeridade processual. Portanto, muito mais prejudicial será esperar o encerramento de um processo para abertura do outro. Ora, existência de autor e, ao mesmo tempo, herdeiro pré-morto não impede o processamento em conjunto do arrolamento e resultará em economia processual, temporal e material de todos os interessados.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

Inventário. Processamento conjunto. Decisão que determinou a separação dos feitos nomeando inventariante judicial.
Dependência de uma partilha em relação à outra. Requisitos do art. 672 do CPC que não são cumulativos. Precedentes da Corte. Observância do princípio da economia processual. Processamento conjunto restabelecido. Anterior inventariante mantida.
Recurso provido
(TJ-SP - AI: 22958491520228260000 São João da Boa Vista, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 21/06/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. ART. 672 DO CPC. ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É licita a cumulação de inventários nas hipóteses artigo 672 do CPC. Assim, a tramitação em separado de inventários de herdeiros pré e pós-mortos não se justifica se a situação se amolda à norma legal e se as circunstâncias não evidenciam que haverá tumulto, ao contrário, demonstram atender os princípios da celeridade e economia processual
. 2. Decisão que indefere o processamento de inventário conjunto que merece ser reformada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-DF 07039945720228070000 1630984, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS - ART. 672, CPC - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. -
O art. 672 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumulação de inventários em algumas hipóteses, quais sejam, a identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros ou a dependência de uma das partilhas em relação à outra - Considerando o preenchimento dos requisitos para a cumulação de inventário, bem como atento à concordância dos demais herdeiros e o fato de que a cumulação de inventários não causará prejuízo ou tumulto processual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000205547342001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CONJUNTO. GENITORES E FILHA. ART. 672 DO CPC. CABIMENTO
. Caso em que se mostra possível a tramitação nos mesmos autos de ambos os inventários (pais e filha), dada a dependência de uma das partilhas em relação as outras
. Inteligência do art. 672, III, do CPC. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079588059 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/03/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2019)

Sobre o tema, o Professor Dimas Messias de Carvalho preleciona:
"Na hipótese de falecimento de ambos os cônjuges ou companheiros (inc.II), antes da abertura do inventário, ou morte do meeiro supérstite antes da partilha do pré-morto, a herança deixada pelo casal aos mesmos herdeiros é uma só. Daí não ser razoável a instauração de dois inventários distintos, com a nomeação de dois inventariante, para a administração da mesma e única herança indivisa. A jurisprudência já admitiu inventário conjunto mesmo na hipótese de autor da herança com filhos de dois matrimônios, se a viúva do segundo casamento vem a falecer deixando bens a inventariar (RT 495/81).”

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior:
"De acordo com o inc. III, do art. 672, é lícita também a cumulação de inventários se a realização de uma partilha depender da outra. Ocorre, por exemplo, quando falece um dos herdeiros antes do término do inventário. Nesse caso, nem sempre se observará a cumulação dos inventários, pois prevê o NCPC que se a dependência for parcial, por haver outros bens, poderá o juiz ordenar a tramitação separada do segundo inventário, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual (parágrafo único)."
(Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 753)

De registar, ainda, que no
caso de inventário conjunto, como o dos autos, as
três
heranças serão inventariadas e partilhadas cumulativamente, com a justificativa de economia processual. Só haverá um inventariante, pois embora o CPC/2015 não tenha reproduzido o teor do parágrafo 1º do art. 1.043 CPC/1973, tal fato de modo algum legitima a conclusão de que haverá possibilidade de nomeação de mais de
um
inventariante no caso de inventário conjunto,
fato que otimiza o tempo de duração do procedimento
com o menor dispêndio de esforços financeiros e processuais possíveis.

Despiciendos maiores fundamentos,
conheço e dou provimento ao recurso,
para determinar

o prosseguimento do inventário conjunto dos falecidos Arlinda Maria Martins Nunes, Zeferino Nunes e José Antônio Nunes.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)